Tribunal: TJPA
Processo: 0002113-82.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10306 - Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002113-82.2019.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: JULIANA ALVES MARINHO E OUTROS, EDIEL SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 14, §1º, LEI Nº 12.016/2009. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR AUXÍLIO-TRANSPORTE. ART. 58 DA LEI Nº 6.116/1999. SEDE MUNICIPAL. SERVIDORES DEVEM RESIDIR FORA DA ZONA DE URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA – ZUCO. ART. 25, §1º, INCISO I DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – LEI 9.105/2017. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA PELA NÃO CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA RETIFICADA. ACÓRDÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidores públicos, reconhecendo o direito ao recebimento de auxílio-transporte. A decisão impugnada fundamentou-se na ilegalidade da omissão administrativa e na previsão expressa do benefício na Lei Orgânica e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

2. O Município de Oriximiná alegou a impossibilidade jurídica do pedido, visto a ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a admissibilidade do recurso de apelação, considerando a alegação de intempestividade, e;

(ii) Analisar, em sede de remessa necessária, a legalidade da concessão do auxílio-transporte aos autores, servidores municipais residentes na sede do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação é manifestamente intempestivo, pois foi interposto após o prazo de 30 (trinta) dias concedido à Fazenda Pública, conforme os arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC, fato constatado por certidão nos autos.

4. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença concessiva de mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição, impondo-se sua análise em sede de remessa necessária.

5. O auxílio-transporte é devido apenas aos servidores que comprovadamente residem fora da sede municipal, nos termos do art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/1999.

6. Conforme análise dos comprovantes de residência, demonstra que os impetrantes residem em bairros incluídos na Zona de Urbanização Consolidada (ZUCO) do Município, conforme previsto no Plano Diretor Municipal (Lei nº 9.105/2017), caracterizando sua localização dentro da sede municipal.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a ausência de direito líquido e certo ao auxílio-transporte para servidores municipais residentes na sede do Município de Oriximiná, impossibilitando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não conhecido por intempestividade. Sentença não confirmada em sede de Remessa Necessária. Sentença Retificada. Acórdão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo para interposição de apelação pelo ente público é de 30 (trinta) dias, conforme art. 183 do CPC, sendo intempestivo o recurso protocolado após esse prazo.

B. O direito ao auxílio-transporte exige a comprovação de residência fora da sede municipal, nos termos da legislação local, sendo incabível sua concessão a servidores que residem na Zona de Urbanização Consolidada do Município.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não conhecer à apelação do Município de Oriximiná, visto a intempestividade recursal

e, em remessa necessária, não confirmo a sentença, por ausência de direito líquido e certo,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do
julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/04/2025 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná em face de sentença que concedeu o mandado de segurança em favor dos autores, visto ser direito líquido e certo o recebimento de auxílio-transporte nos holerites dos servidores.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, a autoridade coautora realizou ato omissivo ilegal, descumprindo mandamento legal, pois é direito líquido e certo dos servidores o recebimento da verba indenizatória do auxílio-transporte nos seus vencimentos, inclusive havendo previsão expressa na lei orgânica do Município de Oriximiná, cuja regulamentação está contida no estatuto dos servidores públicos municipais.

Irresignado, o Município de Oriximiná interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela não aplicação do efeito suspensivo e, no mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido do mandado de segurança.

Os apelados apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela admissão da remessa necessária e pela não confirmação da sentença, em razão da ausência do direito líquido e certo. Ademais, pelo não conhecimento do recurso, visto a intempestividade recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, e a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie
,
verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade,
na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal. Vejamos.

Preceitua o art. 932, CPC.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

E conforme o art. 219 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim, como é cediço,
a advocacia pública detém prazo em dobro para recorrer
, na forma do art. 183 do CPC,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de

prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. (GRIFO).

No caso em questão, o Município de Oriximiná detém o prazo em dobro, porém interpôs recurso somente no dia 03/07/2023 (segunda-feira) (ID 16469498), tendo findado os 30 (trinta) dias para apresentação de apelação, conforme o art. 183, CPC. Ademais, a Certidão (ID 16469502) já havia identificado a interposição tardia pelo Município de Oriximiná.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
EXONERADO DE CARGO COMISSIONADO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º C/C ART. 183, AMBOS DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Tratam os autos de apelação cível em sede de ação ordinária por meio da qual a autora requer o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas pelo Município de Coreaú.

2. Compulsando os autos, extrai-se que o Município de Coreaú foi intimado da sentença em 08 de fevereiro de 2018, sendo a referida intimação juntada aos autos na mesma data, iniciando-se em 15 de fevereiro de 2018 a fluência do prazo recursal.

3. Entretanto, o presente recurso somente fora protocolado em 02 de abril de 2018, o que evidencia o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal entre a ciência da parte interessada e a interposição da respectiva espécie recursal, implicando em seu não conhecimento, por ser intempestiva.

4. Apelação não conhecida.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0002374-41.2017.8 .06.0069 Coreaú, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2024). (GRIFO).

RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
APELO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

Não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta intempestividade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, por decisão monocrática.
(Apelação Cível, Nº 70079720660, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 17-07-2019)

(TJ-RS - AC: 70079720660 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 17/07/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019). (GRIFO).

Dessa forma, não conheço o recurso de apelação.

Ademais,
por ter havido sentença concessiva da ordem, é cabível a remessa necessária,
pois

de acordo com o art. 14 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Assim, analiso.

No caso em questão, houve concessão do mandado de segurança em favor dos servidores Ediel Santos Nascimento e Juliana Alves Marinho, devido à ausência de indenização de auxílio-transporte aos autores, como disposto na Lei Orgânica e na Lei nº 6.116/1999 do Município de Oriximiná.
Entretanto, de acordo com o art. 58 da Lei nº 6.116/1999, o servidor deve comprovar que reside fora da sede municipal.

Dessa forma, analisando a Lei Orgânica, está disposto:

"Art. 8º. O Município de Oriximiná, com área de 107.603.291 km2, com as confrontações estabelecidas por lei, é composto pela cidade de Oriximiná, distritos e subdistritos tendo como categoria as vilas e povoados respectivamente.

(...)

§5º. A lei municipal delimitará o perímetro urbano e zona de expansão urbana da sede e dos povoados
, bem como proverá as modificações que se fizerem necessárias com o decorrer do tempo, visando à expansão continuada dos serviços urbanos para a população do município." Destarte, carecendo do requisito da tempestividade,
impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
. (GRIFO).

(...)

"Art. 162. O plano diretor disporá, além de outros itens, sobre:

(...)

VI – delimitação da zona urbana e de expansão urbana.
(GRIFO).

Assim, o
Plano Diretor Municipal
, Lei 9.105/2017, no seu art. 25, §1º, inciso I,
fixou os bairros que compõe a Zona de Urbanização Consolidada por áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura
,
que
, conforme o art. 8º, §5º,
integra a sede do Município de Oriximiná
:

Art. 25. O Macrozoneamento urbano tem o objetivo de retratar as áreas de acordo com suas vocações e aquelas que necessitem de programas, projetos e ações voltadas à efetividade do acesso à cidade como direito fundamental assumido neste Plano Diretor e Legislação urbanística local.

I - Zona de Urbanização Consolidada - ZUCO, composta por áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura, nas quais a diretriz de ocupação é aproveitar os equipamentos públicos e a estrutura já instalada e ocupar os vazios urbanos e os lotes vagos. Esta zona abrange os seguintes bairros:

"Bairro novo" (Residencial Tia Ana)

a) Centro;

b) Cidade Nova;

c) Nossa Senhora das Graças;

d) Nossa Senhora de Fátima;

e) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;

f) Parte da Área Pastoral;

g) Santa Luzia;

h) Santa Terezinha;

i) Santíssimo Sacramento;

j) São José Operário;

k) São Pedro; (GRIFO)

Após análise dos comprovantes de residência dos autores,
o servidor Ediel

reside no Bairro Nossa Senhora das Graças
(ID 16469443 – fl. 03)
e a servidora Juliana reside no Bairro Centro
(ID 16469444 – fl. 05), ambos pertencentes a Zona de Urbanização Consolidada (ZUCO).
Assim, não possuem o direito de receber a indenização de auxílio transporte.

Por fim, há jurisprudência consolidada pela 1ª e 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA sobre a ausência de direito líquido e certo sobre a indenização de auxílio-transporte aos servidores que residem na sede municipal de Oriximiná. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NÃO ACOLHIMENTO. IMPETRANTES QUE RESIDEM NA SEDE DO APELANTE. ART. 58 DA LEI MUNICIPAL N.º 6.116/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I - O art. 58 da Lei Municipal n.º 6.116/99, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, preceitua que o servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte, calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que os apelados, servidores públicos do recorrente, residem na cidade de Oriximiná, motivo pelo qual, não fazem jus ao recebimento de auxílio transporte;

III – Por conseguinte, em razão da legislação garantir o auxílio transporte apenas servidores que residem fora da sede municipal e as provas colacionadas demonstrarem que os apelados não se encontram nessa situação, a modificação da sentença proferida pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Precedentes nesse egrégio Tribunal;

IV - Recurso de Apelação conhecido e provido, para modificar a sentença monocrática, com a denegação do mandado de segurança impetrado pelos recorridos;

V – Em sede de reexame necessário, sentença proferida pela autoridade de 1º grau modificada, nos termos da fundamentação exposta.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – N.º 0009939- 67.2016.8.14.0037 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/03/2020). (GRIFO).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, CPC,
não conheço
do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, devido a
intempestividade
. E em sede de remessa necessária,
não confirmo a sentença
, em razão da
ausência do direito líquido e certo
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025